Tribunal: TJMT
Processo: 1045956-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045956-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 274.518.521-72 (EMBARGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela antecipada antecedente posteriormente convertida em ação indenizatória, recebeu emenda à inicial, rejeitou preliminar de intempestividade, indeferiu pedido de retificação do valor da causa, negou tutela de urgência para depósito de parcelas vincendas e indeferiu levantamento de valores depositados, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) alegada violação à boa-fé objetiva processual e ao princípio do venire contra factum proprium (arts. 5o e 6o do CPC); (ii) suposta configuração da tutela de evidência em razão de depósito judicial reputado incontroverso (art. 311, IV, do CPC); e (iii) alegada demonstração objetiva do periculum in mora para fins de concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como se os embargos poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões essenciais devolvidas ao julgamento, afastando a alegação de omissão judicial e de error in procedendo, reconhecendo a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a impossibilidade de concessão de tutela de evidência diante da controvérsia sobre o montante devido.

A ausência de acolhimento das teses jurídicas sustentadas pela parte não configura omissão, especialmente quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos.

A alegação de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium foi implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer a regularidade da condução processual e a inexistência de nulidade ou incoerência decisória.

O acórdão foi explícito ao consignar que o depósito judicial não implica, por si só, incontroverso, nem autoriza o levantamento imediato de valores quando subsiste controvérsia quanto à titularidade, extensão ou imputação do numerário.

Igualmente, restou expressamente afastado o periculum in mora, ante a ausência de demonstração concreta de risco de insolvência ou dissipação patrimonial, bem como em razão da natureza futura das parcelas cuja constrição se pretendia.

Os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, não dispensam a demonstração efetiva de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quando as questões essenciais à solução da controvérsia são enfrentadas de forma fundamentada, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

3. O depósito judicial não caracteriza, por si só, incontroverso apto a autorizar levantamento imediato em sede de tutela de evidência quando subsiste controvérsia sobre o montante devido.

4. A finalidade de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jose Francisco Silva Colado Barreto
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado com o acórdão proferido, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, por não ter se pronunciado expressamente sobre teses jurídicas autônomas suscitadas no agravo de instrumento, requerendo manifestação explícita para fins de prequestionamento; afirma, nessa linha, (i) que teria havido omissão quanto à tese de violação da boa-fé objetiva processual e do dever de cooperação, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, sob o argumento de que o juízo de origem teria adotado comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ao apontar natureza indenizatória da controvérsia e, depois, rechaçar a adequação do valor da causa; (ii) que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de incidência do art. 311, IV, do CPC, uma vez que o depósito voluntário efetuado pela parte adversa tornaria incontroversa, ao menos em parte, a obrigação, legitimando a imediata liberação do numerário; e (iii) que também teria havido omissão quanto à configuração do
periculum in mora
, pois a alegada má-fé documentalmente comprovada do embargado, segundo sua ótica, constituiria demonstração objetiva do risco exigido pelo art. 300 do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que esta Câmara se manifeste expressamente sobre os arts. 5o, 6o, 300 e 311, IV, do CPC, bem como sobre o princípio que veda o
venire contra factum proprium
, especificamente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O embargado apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração no id. 358597392, nas quais sustenta, em suma, que o recurso não comporta acolhimento, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; aduz, nesse contexto, (i) que o aresto enfrentou expressamente a regularidade da condução processual e afastou a alegada omissão e o suposto
error in procedendo
; (ii) que o julgado foi categórico ao reconhecer a subsistência de controvérsia quanto ao montante efetivamente devido, circunstância que afastaria a tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC; (iii) que também houve pronunciamento expresso no tocante ao
periculum in mora
, tendo o acórdão assentado inexistir prova concreta de risco de insolvência ou dissipação patrimonial; e (iv) que o embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito já decidido, o que não se admite em embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. Ao final, requer o conhecimento dos aclaratórios, por tempestivos, mas o seu integral desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a apurar se o aresto embargado incorreu em omissão, nos moldes do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, por não haver examinado, de maneira expressa, as teses jurídicas invocadas pelo embargante atinentes à boa-fé objetiva processual e à vedação do
venire contra factum proprium
, à suposta configuração da tutela de evidência em razão de depósito dito incontroverso e à alegada demonstração objetiva do
periculum in mora
, bem como se, a pretexto de prequestionamento, seria possível reabrir a discussão meritória anteriormente decidida por esta Câmara.

Cumpre registrar, desde logo, que o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses legalmente taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe, em sua literalidade:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Já o art. 1.025 do mesmo diploma estabelece:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os embargos declaratórios não se destinam à rediscussão do mérito decidido, mas tão somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Em precedente oficial, aquela Corte assentou que
“os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado”,
sendo inadmissível sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. O Supremo Tribunal Federal também possui orientação firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão do que já foi decidido.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a omissão apontada.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, lógica e suficiente, todos os núcleos essenciais da insurgência então devolvida a julgamento.

Com efeito, o aresto expressamente delimitou as quatro questões em discussão no agravo de instrumento, a saber: (i) a alegada omissão judicial ou
error in procedendo
na condução do processo; (ii) a presença, ou não, dos requisitos da tutela de urgência para determinar o depósito judicial das parcelas vincendas decorrentes da alienação do imóvel; (iii) a possibilidade, ou não, de concessão de tutela de evidência para levantamento imediato de valores alegadamente incontroversos depositados em juízo; e (iv) a viabilidade de retificação do valor da causa após emenda à inicial que alterou substancialmente o pedido e a causa de pedir sem consentimento da parte ré.

A partir dessa moldura, o acórdão concluiu, expressamente, pela inexistência de omissão jurisdicional ou nulidade processual, pela ausência dos requisitos da tutela de urgência, pela inviabilidade da tutela de evidência em razão da permanência de controvérsia quanto ao montante devido e pela impossibilidade de retificação do valor da causa nas circunstâncias então delineadas.

Não procede, portanto, a assertiva de que este Colegiado tenha permanecido silente quanto à alegação de quebra de coerência processual ou quanto à tese de
error in procedendo
. Ao revés, o acórdão foi explícito ao consignar que “a decisão agravada aprecia expressamente os pedidos formulados na emenda à inicial”, que “o inconformismo da parte recorrente com o conteúdo da decisão judicial não configura
error in procedendo
” e que o contraditório foi observado, tendo o juízo de origem enfrentado, de forma fundamentada, os pedidos centrais deduzidos pela parte agravante.

Assim, a circunstância de o embargante pretender qualificar esse mesmo debate sob o rótulo adicional de boa-fé objetiva processual, proteção da confiança ou
venire contra factum proprium
não transmuta, por si só, a ausência de acolhimento da tese em omissão do julgado. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já tenha apresentado fundamento suficiente e juridicamente idôneo para a solução da controvérsia, especialmente quando a tese reputada omissa se encontra absorvida pela
ratio decidendi
efetivamente adotada.

A propósito, a questão relativa à retificação do valor da causa foi enfrentada de maneira direta no acórdão embargado, o qual assentou que o indeferimento anterior da tutela antecipada não importava afastamento definitivo da tese de nulidade contratual, por se tratar de pronunciamento proferido em sede de cognição sumária; consignou, ainda, que o aditamento previsto no art. 303 do CPC não autoriza modificação irrestrita da demanda após o comparecimento do réu; e concluiu, em consonância com a decisão agravada, que a alteração substancial do pedido e da causa de pedir dependia do consentimento da parte adversa, nos termos do art. 329, II, do CPC. Esse raciocínio já constitui resposta suficiente ao inconformismo do embargante quanto ao alegado comportamento contraditório do juízo singular. Em outras palavras, houve julgamento do tema; o que se verifica é mero dissenso da parte embargante com a fundamentação adotada.

Também não se identifica omissão quanto à tutela de evidência. O aresto embargado foi categórico ao afirmar que permanecia controvertido o montante efetivamente devido ao autor, no contexto global das pretensões indenizatórias deduzidas após a emenda da inicial, circunstância incompatível com o deferimento, em sede de cognição sumária, do levantamento imediato dos valores depositados. Mais do que isso, o acórdão expressamente consignou que o simples depósito judicial por uma das partes não conduz, automática e necessariamente, à conclusão de inexistência de controvérsia quanto à titularidade, à extensão e à imputação daquele numerário. Logo, houve pronunciamento explícito sobre a tese central deduzida pelo embargante, mas a rejeitou à luz do quadro processual concreto. A pretensão aclaratória, aqui, busca substituir o juízo de rejeição por outro mais favorável ao recorrente, o que desborda dos lindes do art. 1.022 do CPC.

O mesmo se diz em relação à alegada omissão sobre o
periculum in mora
. O acórdão embargado registrou, textualmente, que o perigo de dano não se presume, que não restou demonstrado risco concreto de insolvência ou dissipação patrimonial do requerido e que o vencimento projetado das parcelas cuja constrição se pretendia - abril de 2026 e abril de 2027, afastava a urgência necessária à adoção da medida constritiva excepcional. Cuida-se, aqui novamente, de enfrentamento explícito do tema. O fato de o embargante desejar que a suposta má-fé do embargado fosse valorada como demonstração objetiva e suficiente de risco não significa que a ausência de acolhimento dessa construção argumentativa caracterize omissão; traduz, antes, irresignação com a conclusão do julgado.

A alegação de afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC igualmente não prospera. O acórdão embargado expôs de forma ordenada o caso concreto, delimitou as questões em discussão, apresentou as razões de decidir e firmou tese de julgamento, evidenciando adequada fundamentação analítica. Não se confunde decisão contrária à tese da parte com decisão não fundamentada. O dever constitucional e legal de motivação não impõe ao julgador a obrigação de acolher as premissas jurídicas sustentadas pela parte, mas sim de revelar, de maneira racional e inteligível, os fundamentos determinantes da conclusão adotada, exatamente como ocorreu no caso sob exame.

Ressalte-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração com propósito de prequestionamento, em si, não tem caráter protelatório, conforme consagra a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, isso não altera a exigência de efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para que o recurso seja acolhido.

A referida súmula enuncia que:
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”
Assim, ainda que se reconheça a legítima finalidade de prequestionamento invocada pelo embargante, tal circunstância não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios quando o acórdão já enfrentou, de modo suficiente, as questões essenciais à solução da controvérsia.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os presentes embargos de declaração não revelam vício integrativo real no acórdão recorrido, destinando-se, em substância, à reabertura do debate jurídico já apreciado por esta Câmara, especialmente quanto à alegada coerência da marcha processual, ao cabimento do levantamento de valores depositados e à caracterização do risco apto ao deferimento da tutela de urgência. Tal finalidade, contudo, é estranha à função constitucional e legal dos embargos declaratórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, para os fins estritamente processuais suscitados pela parte embargante, registro não haver violação aos arts. 5o, 6o, 300, 311, IV, 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia devolvida, rejeitando, com fundamentação idônea, as teses recursais então deduzidas. Eventual inconformismo com a solução jurídica adotada deverá ser veiculado pela via recursal adequada, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo de novo julgamento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026